Tribunal: TJPA
Processo: 0005566-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005566-94.2018.8.14.0401

APELANTE: JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, JUSCELINO MENDES DA SILVA

APELANTE/APELADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0005566-94.2018.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO E JUSCELINO MENDES DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR:
ROBÉRIO ABDON D’OLIVEIRA,
OAB/PA Nº 7.698 E
IVAN LIMA DE MELLO,
OAB/PA Nº 16.487

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO (ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
A PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO, NÃO DEIXA DÚVIDA A RESPEITO DA PRESENÇA DAS ELEMENTARES DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL, ATRAINDO A CONFIRMAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. FICOU COMPROVADO QUE A APELANTE JOSEFINA SE APROPRIAVA DO SALÁRIO RECEBIDO PELO CARGO COMISSIONADO OCUPADO POR MARIA DE JESUS, COM A AJUDA DO RÉU JUSCELINO, O QUAL SACAVA DA CONTA DA RÉ MARIA DE JESUS, OS VALORES A ESTA DEVIDOS, UMA VEZ QUE OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO.

2.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE NEGATIVADA ERRONEAMENTE PARA ACUSADA JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO. FAVORÁVEL. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- NO QUE CONCERNE AO CÁLCULO DA PENA-BASE DA RECORRENTE JOSEFINA, A MOTIVAÇÃO MANEJADA PELO SENTENCIANTE
,
PARA ALICERÇAR SEU ENTENDIMENTO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DA CULPABILIDADE, CONFUNDE-SE COM AS RAZÕES POR ELE INVOCADAS PARA JULGAR DESFAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EIS QUE O FATO DA APELANTE JOSEFINA SER DEPUTADA ESTADUAL, FOI SOPESADA PARA FUNDAMENTAR AS 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, CONFIGURANDO ASSIM EVIDENTE
BIS IN IDEM,
DESSA FORMA VALORO FAVORAVELMENTE A CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE EM PROL DA ACUSADA;

-
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO OS RÉUS POSSUEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, PARA A ACUSADA JOSEFINA, ENQUANTO QUE EM 03 (TRÊS) ANOS, PARA O ACUSADO JUSCELINO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, AUMENTO EM 1/6 AS PENAS-BASE, TORNANDO-AS EM
02 (DOIS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME ABERTO, TORNANDO-AS CONCRETAS E DEFINITIVAS, EM FACE DE INEXISTIREM CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. ASSIM COMO NA SENTENÇA, MANTENHO A PERDA DO MANDATO ELETIVO, PARA A ACUSADA JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, ASSIM COMO A PERDA DO CARGO PÚBLICO PARA JUSCELINO MENDES DA SILVA.

SUBSTITUO AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELA VARA DE EXECUÇÃO COMPETENTE.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TERMO INICIAL. DATA DOS FATOS ANTERIOR A LEI Nº 12.234/2010. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

- A EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DEMANDA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE SE DECLARE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

- A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA TEM POR REFERÊNCIA A PENA EM CONCRETO, SENDO AFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 109 DO CP, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E SEGUNDO OS MARCOS INTERRUPTIVOS DESCRITOS NO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL, NÃO PODENDO TER POR TERMO INICIAL DATA ANTERIOR À DA DENÚNCIA OU QUEIXA (ART. 110 DO CP).

- A ATUAL REDAÇÃO DO ART. 110, §1º, DO CP VEDA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, CONTUDO, COMO NORMA DE NATUREZA DE DIREITO PENAL, INCIDE O
PRINCÍPIO
TEMPUS

REGIT ACTUM
, O QUE SIGNIFICA QUE, NO CASO, NÃO TERÁ EFEITO PORQUANTO O FATO PRATICADO FOI ANTERIOR À LEI Nº 12.234/2010, QUE PROMOVEU A SUA ALTERAÇÃO.

-
IN CASU,
OS APELANTES TIVERAM SUAS PENAS ALTERADAS PARA 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. ASSIM, CONSIDERA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, DE 08 ANOS. OS FATOS SÃO DE 30/06/2009 E A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 10/11/2020, TRANSCORRIDO ASSIM O LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando as penas dos apelantes para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime Aberto, substituo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, bem como a perda do mandato eletivo para a acusada Josefina Aleluia de Aquino Carmo, bem como a perda do cargo público para Juscelino Mendes da Silva
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe parcial provimento
, reconhecendo de ofício a prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

14ª Sessão Ordinária Presencial a realizar-se no dia 26 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO E JUSCELINO MENDES DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 14455022) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 07 (sete) anos de reclusão em regime Fechado, e, 05 (cinco) anos de reclusão, no regime Semiaberto, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 150/153, ID nº 14455021), em síntese,
que nos meses de março a junho de 2009, os réus JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, JUSCELINO MENDES DA SILVA e MARIA DE JESUS DOS SANTOS ALVES, executaram esquema criminoso que resultou na apropriação ilegal de verbas públicas, no montante de R$ 6.339,60 (seis mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) do cargo de secretário parlamentar, nível 6, da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a qual, sem saber, era a vítima, sofrendo os referidos prejuízos patrimoniais.

Com efeito apurou-se que a ex-deputada estadual JOSEFINA ALELUIA AQUINO CARMO incluiu na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), no cargo de secretária parlamentar, nível 6, a ré MARIA DE JESUS DOS SANTOS ALVES, que – mesmo sabendo do esquema e não exercendo, de fato, qualquer função pública – concordou em dar procuração para que o denunciado JUSCELINO MENDES DA SILVA sacasse os salários dela, diretamente em agência bancária de Belém, de modo que tais quantias fossem apropriadas em favor dos interesses do grupo criminoso.

O esquema de saque e apropriação de vencimentos de “funcionários fantasmas”, portanto,
salta aos olhos,
no caso em lume. Ora, a ré MARIA DE JESUS DOS SANTOS confirmou nunca ter estado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nem mesmo para assinar seu contrato de trabalho, sabendo, portanto, que auxiliava o esquema criminoso, voltado a atender, primordialmente, os interesses da sua idealizadora e líder, a Deputada JOSEFINA ALELUIA, detentora dos cargos públicos comissionados e principalmente destinatária do dinheiro público ilicitamente obtido.

Some-se a isso, o fato de que também foi verificado nas investigações que MARIA DE JESUS DOS SANTOS, em verdade, exercia a função de pescadora, vinculada a Colônia de Pescadores Z-11, de Monte Alegre, tanto que tentou receber o auxílio defesa no ano de 2009, o que certamente não faria, se verdadeiramente não estivesse mais nessa profissão de pescadora.

Igualmente, no que tange ao demandado JUSCELINO MENDES DA SILVA, ficou comprovado, cabalmente, o seu envolvimento direto na obtenção de vantagem patrimonial ilícita, em decorrência da inserção de “funcionária fantasma” na folha de pagamento da ALEPA, pois era ele quem tinha procuração para sacar os valores indevidamente recebidos, na conta de MARIA DE JESUS DOS SANTOS e, no mínimo, com dolo eventual, fazia o repasse dos mesmos para a ex-deputada JOSEFINA ALELUIA AQUINO CARMO, para quem trabalhava, o que fazia de forma reiterada, chegando a possuir dez instrumentos procuratórios em seu nome, para a mesma finalidade e de diferentes pessoas.
Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 312 do Código Penal.

A Denúncia foi recebida no dia 10/11/2020 (fls. 196/197, ID nº 14455040).

Na Sentença
(fls. 392/405, ID nº 14455182), prolatada dia 22/03/2023, a acusada MARIA DE JESUS DOS SANTOS ALVES, foi absolvida, com espeque no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, por estar provado que a ré não concorreu para a infração penal, bem como, condenou os acusados JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO e JUSCELINO MENDES DA SILVA, pelo delito previsto no artigo 312 do Código Penal (peculato).

Em razões recursais
(fls. 406/440, ID nº 14455183), os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela revisão na dosimetria da pena, bem como adequação do regime para a acusada JOSEFINA CARMO.

Em sede de contrarrazões
(fls. 458/471, ID nº 14455197), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 475/491, ID nº 15081025), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo improvimento da apelação interposta por Juscelino Mendes da Silva, por ausência de amparo legal, bem como, pelo provimento parcial do apelo interposto por Josefina Aleluia de Aquino Carmo, somente para reforma da dosimetria elaborada na sentença guerreada, no sentido de que seja redimensionada a pena-base e a reprimenda definitiva da recorrente, ao
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como, alterado o regime prisional de início do cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas bem como pela revisão na dosimetria da pena e readequação do cumprimento de pena
.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Nas razões recursais, os recorrentes afirmam que não ficou comprovado autoria do delito em tela, afirmando que não há nos autos nenhuma prova segura e correta capaz de sedimentar a sentença.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa.

A materialidade do crime encontra-se robustamente comprovada através dos seguintes documentos: Decreto n° 660/2009-MD/AL, de 05/03/2009, nomeando a Sra. Maria de Jesus dos Santos Alves, para exercer o cargo de Secretário Parlamentar, Nível 6, vinculado à verba de gabinete parlamentar, com lotação no gabinete da Deputada Josefina Carmo, a contar de 1°/03/2009 (ID n° 39883209 - Pág. 02); Decreto n° 1712/2009-MD/AL, de 07/08/2009, mediante o qual Sra. Maria de Jesus dos Santos Alves foi exonerada do cargo de Secretário Parlamentar, Nível 06, a contar de 1º/08/2009 (ID n° 39883209 - Pág. 01); Ficha Financeira da Sra. Maria de Jesus dos Santos Alves, nomeada em 1°/03/2009 como secretária parlamentar n. 6 do gabinete da Deputada Josefina Carmo, com exoneração na data de 1°/08/2009 (ID n° 39883373 - Pág. 03), e; informação da ALEPA, dando conta de que, após consulta realizada junto à Chefia de Divisão de Anais e ao Departamento de Memorial do Legislativo, fora enviado como resposta o memorando n° 030/2022-DMUALEPA, no qual os aludidos setores relatam não terem conhecimento da existência de qualquer Ato da Mesa Diretora da Casa Legislativa que trate da matéria, tampouco que oriente ou determine que os parlamentares tenham procurações para que possam receber seus salários, em nome dos seus assessores com atuação no interior (ID n° 66696035).

Por outro lado, a autoria do delito foi satisfatoriamente provada pelos interrogatórios em Juízo, tanto dos apelantes, quanto da denunciada Maria de Jesus dos Santos Alves, inocentada pelo Magistrado singular em sede de sentença, os quais acabaram por comprovar plenamente a prática do delito de peculato, por parte dos recorrentes.

De acordo com o apurado na instrução criminal, ficou comprovado que a apelante Josefina se apropriava do salário recebido pelo cargo comissionado ocupado por Maria de Jesus, com a ajuda do réu Juscelino, o qual sacava da conta da ré Maria de Jesus, os valores a esta devidos, uma vez que ocupava o cargo em comissão.

Ressalta-se, que a apelante tinha conhecimento de toda a situação, eis que assinou uma procuração para o réu Juscelino lhe dando poderes para efetuar saques em sua conta bancária.

Durante toda a instrução processual, restou evidenciado que de fato a ré Maria de Jesus não exercia a função para qual foi nomeada, e o dinheiro do cargo era desviado por esta e pelo chefe do gabinete, o réu Juscelino Mendes da Silva, o qual repassava o valor para a ré Josefina Alelúia Aquino Carmo, então deputada na época.

No interrogatório da ré Josefina, esta declarou que a acusada Maria de Jesus recebia os valores correspondentes ao seu salário, e que Maria exercia as funções atinentes ao cargo, não sabendo dizer de que forma era feito o pagamento, mas pontuou que certamente o réu Juscelino deveria saber como ocorria o pagamento do salário de Maria de Jesus.

Pois bem, no interrogatório do réu Juscelino, este afirmou que sacava o dinheiro da conta de Maria de Jesus, pois tinha uma procuração assinada por esta com tais poderes, e repassava o valor para a deputada à época Josefina, que efetuava o pagamento para Maria de Jesus.

No caso em tela ficou evidenciado que Maria de Jesus dos Santos Alves, não contribui para o crime, revelando-se como mera vítima. Esta não tinha conhecimento de que ocupava cargo em comissão no gabinete da deputada, no entanto, o apelante Juscelino tinha uma procuração sua a qual dava poderes para efetuar saques junto a agência bancária, bem como declarou que recebeu de Josefina um valor em dinheiro que seria um ressarcimento, declarou, ainda, que em certa ocasião encaminhou a Josefina diversos documentos seus.

Nesse contexto, é indubitável que os recorrentes cometeram o crime classificado pela doutrina como peculato-desvio, pois, na qualidade de funcionários públicos, apropriaram-se de dinheiro público de que tinham a posse em razão do cargo, desviando-o em proveito próprio, tendo agido em comunhão de esforços e unidade de desígnios, o que configura o instituto da
coautoria.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE. Não merece prosperar o pleito absolutório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos probatórios produzidos no juízo de instrução, a prática do delito de peculato. Apelação Conhecida e Desprovida. (TJGO, Apelação Criminal 0339528-46.2016.8.09.0174, Rel. LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/08/2022, DJe de 25/08/2022).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de peculato.

2.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE NEGATIVADA ERRONEAMENTE PARA ACUSADA JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO. FAVORÁVEL. ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6) DE OFÍCIO, CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Inicialmente, a Defesa requer o afastamento do vetor culpabilidade da dosimetria da pena da acusada JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, adianto que acolho o pedido da Defesa.

In casu,
a pena-base da recorrente Josefina fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão, enquanto que a do outro apelante fora estipulada em 05 (cinco) anos de reclusão, sendo que o Juízo monocrático considerou que ambos agiram dolosamente, por entenderem o caráter ilícito do fato.

Dessa forma, a motivação manejada pelo sentenciante
,
para alicerçar seu entendimento pela valoração negativa do vetor da culpabilidade, confunde-se com as razões por ele invocadas para julgar desfavoráveis as circunstâncias do crime, eis que o fato da apelante Josefina ser deputada estadual, foi sopesada para fundamentar as 02 (duas) circunstâncias judiciais, configurando assim evidente
bis in idem,
o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico em vigor.

Assim, valoro neutra a circunstância da culpabilidade em prol da acusada Josefina Aleluia de Aquino Carmo.

Dessa forma,
visando a equidade no tratamento endereçado aos recorrentes, considerando a valoração negativa dos vetores das circunstâncias do crime e das consequências do delito, a pena-base de Josefina deve ser redimensionada para o mesmo
quantum
aplicado na dosimetria do cúmplice Juscelino, cujas mesmas circunstâncias judiciais foram consideradas negativas.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria o juízo majorou a pena-base em 05 anos para a acusada Josefina e em 03 anos para o acusado Juscelino, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais relativas às
circunstâncias e consequências do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado (circunstâncias e consequências do crime), porém aumento em 1/6 as penas-base, tornando-as em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para o crime de peculato, o que as torno concreta e definitivas, em razão da inexistência de atenuantes, agravantes, circunstâncias de aumento ou diminuição de pena.

Considerando a primariedade dos agentes, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o início do cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se cabível na espécie, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução competente.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória, assim, como a perda do mandato eletivo para a acusada JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, bem como a perda do cargo público para JUSCELINO MENDES DA SILVA.

Em razão das penas definitivas dos apelantes serem direcionadas para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, observo que
há de ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 312 do Código Penal, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A existência de matéria de ordem pública demanda a concessão da ordem de ofício para que se declare a extinção da punibilidade.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).

Destacam-se, por oportuno, os seguintes dispositivos do Código Penal:

Art. 110
. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Art. 117
- O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

Por outro lado, a atual redação do art. 110, §1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal,
incide o princípio
tempus regit actum,
o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei nº 12.234
/
2010, que promoveu a sua altera
çã
o.

À propósito:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO DEFLAGRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 5. A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).
6. A atual redação do art. 110, § 1º, do CP veda a aplicação da prescrição retroativa entre a data do fato e do recebimento da denúncia, contudo, como norma de natureza de direito penal, incide o princípio tempus regit actum, o que significa que, no caso, não terá efeito porquanto o fato praticado foi anterior à Lei n. 12.234
⁄
2010, que promoveu a sua altera
çã
o.
7. No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 10 meses. Tendo em vista a pena aplicada, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso III, do Código Penal, de 12 anos. O crime se consumou em 11⁄1⁄2004, a denúncia foi recebida em 28⁄4⁄2004 e a publicação da sentença ocorreu em 30⁄5⁄2008, não transcorrido o lapso temporal de 12 anos entre os marcos interruptivos. 8. Nos termos do art. 112, I, CP, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da prescrição executória é o do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, no caso, ocorrido em 11⁄4⁄2017. Tendo-se iniciada a execução penal em 13/6/2017, não decorreu, assim, o prazo de 12 anos da última baliza. 9. Recurso não provido."
(RHC 89.948
⁄
RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18
/
06/2019, DJe 25
/
06
/
2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é vedado o reconhecimento da prescrição retroativa caracterizada entre a data do fato e o recebimento da denúncia para ilícitos praticados depois de 05/05/2010, como no caso dos autos. Ademais, a previsão normativa de prescrição retroativa do art. 125, inciso VII c/c § 1º do CPM, além de sequer ter sido arguida em sede de recurso especial, não estipula incidência do instituto em momento anterior ao recebimento da denúncia, mas entre esta e a sentença. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2025945 SP 2022/0278458-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022).

Assim, no caso em apreço, as penas dos acusados foi de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Tendo em vista as penas a eles aplicadas, considera-se o prazo prescricional do art. 109, inciso IV, do Código Penal, de 08 (oito) anos.

Os fatos são de 30/06/2009 e a denúncia foi recebida em 10/11/2020, transcorrido assim o lapso temporal necessário entre os marcos interruptivos para reconhecimento da prescrição.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal, alterando as penas dos apelantes para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em Regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pela vara de Execução competente, bem como a perda do mandato eletivo para a acusada JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO, bem como a perda do cargo público para JUSCELINO MENDES DA SILVA, e, ainda por ser matéria de ordem pública, reconheço
a Prescrição pela Pena em concreto de Ofício, extinguindo-se assim a punibilidade dos ora apelantes, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 26/09/2023